Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECEBIMENTOS DE PROVENTOS. VALORES IMPENHORÁVEIS. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATE LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 833 do CPC elenca em seu rol os bens e valores que são protegidos pelo manto da impenhorabilidade, destacando-se os incisos IV e X, que tratam sobre vencimentos, proventos e quantias recebidas por terceiros, destinadas ao sustento do devedor ou de sua família, bem como protege os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

2. Se os extratos bancários não apresentam valores condizentes com o valor da pensão alimentícia devida à agravante a ao seu filho, não há como reconhecer a natureza alimentar dos valores bloqueados.

3. Conforme entendimento d c. STJ, “a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte”. Logo, o resíduo salarial somente se configura quando ultrapassado o mês de recebimento, sobrevindo novo depósito.

4. Existindo valores depositados em conta poupança que, conforme a agravante, são destinados a tratamento de saúde, são considerados impenhoráveis, devendo ser observado o limite de 40 salários mínimos.

5. Recurso parcialmente provido.